Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA ANTECIPADA DE IMÓVEL. EXCEPCIONALIDADE. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na diretriz do artigo 619, I, do Código de Processo Civil, há possibilidade, no curso do inventário, da alienação de parte dos bens inventariados. Contudo, trata-se de medida excepcional.
2. No caso em questão, há uma particularidade, haja vista que o bem imóvel que se pretende alienar não está registrado em nome do “de cujus”. Portanto, é importante destacar que não restou demonstrado nos autos de quem seria a propriedade do imóvel , pois como destacado pelo magistrado de origem, não houve a juntada de certidão atualizada do imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.